Tribunal: TJSP
Processo: 1002398-47.2014.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO INSS QUANTO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO PRETENDENDO QUE SEJA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS – TEMA 862/STJ - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE – PREQUESTIONAMENTO.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000850560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1002398-47.2014.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargado JOAQUIM ALMEIDA DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1002398-47.2014.8.26.0248/50000
COMARCA: INDAIATUBA
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO: JOAQUIM ALMEIDA DE FREITAS JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 17904
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IRRESIGNAÇÃO DO
INSS QUANTO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO
PRETENDENDO QUE SEJA DA JUNTADA DO LAUDO
PERICIAL AOS AUTOS TEMA 862/STJ - AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
- SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA

CARÁTER INFRINGENTE PREQUESTIONAMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS
pretendendo a alteração do termo inicial do benefício para a data da juntada do laudo aos
autos. Subsidiariamente, requer sejam os autos suspensos até final julgamento do Tema 862
pelo E. Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Os presentes embargos apontam mero inconformismo com
o julgado quanto à fixação do termo inicial do benefício no dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença, conforme determina o § 2o do artigo 86 da Lei no 8.213/91, de modo que
não há que se falar em sua alteração, tampouco em suspensão do feito até decisão final do
STJ sobre o Tema no 862, uma vez que a fixação se deu em razão de previsão legal, não
havendo que se falar em jurisprudência.
Em que pesem as argumentações trazidas nas razões dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
embargos, inexiste no acórdão qualquer erro, omissão ou contradição que ensejasse a
oposição de embargos de declaração, emprestando ao recurso do INSS, natureza
claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma vez que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil é específico ao dispor os requisitos de admissibilidade desse
recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento do caráter infringente.
Há de se observar a admissibilidade, excepcionalmente, da
alteração do julgado em sede de embargos de declaração, quando houver contradição entre
o fundamento e a decisum, ou em caso de manifesto erro material, cujo reconhecimento
não implique reexame de prova ou da tese jurídica adotada na decisão embargada. Não se
pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento (RJTJSP 92/328), ou nas palavras de Pontes de Miranda “não se
pede que se redecida, pede-se que se reexprima” (RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os
EDcl
podem
ter,
excepcionalmente,
caráter
infringente quando utilizados para: a) correção do erro
material manifesto; b) suprimento de omissão; c)
extirpação de contradição. A infringência do julgado pode
ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas
não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido
de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em
outras palavras, o embargante não pode deduzir como
pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do
julgado, isto é, de reforma da decisão embargada.
(CPC/2015 1022 I, nota 13).” (NERY JUNIOR, NELSON
Comentários ao Código de Processo Civil 1a ed. 2a
Tiragem São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015
p. 2122)
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração opostos pela autarquia.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator